Tribunal: TJDFT
Processo: 0715484-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Agravo de Instrumento - Execução - Gratuidade de Justiça concedida a pessoa natural: benefício mantido, pois não produzidas pela parte impugnante provas que infirmem a presunção juris tantum da veracidade da declaratção de hipossuficiência - Penhora de cotas sociais: independe de prévia avaliação, a ser feita posteriormente para o fim de expropriação.